Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CESSÃO SEM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM. PAGAMENTO CUMULATIVO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO ATO DE CESSÃO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento movida em face de servidor público cedido ao Governo Federal sem ônus para a origem, em razão da percepção cumulativa de remuneração do cargo efetivo e do cargo em comissão, pleiteando a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O ponto controverso consiste em definir se a percepção cumulativa de remuneração pelo servidor cedido, sem registro formal de cessão no sistema administrativo, configura má-fé apta a ensejar o ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exercício de cargo em comissão implica o afastamento das atribuições do cargo efetivo, cabendo à unidade cessionária a remuneração, conforme art. 156 da LC no 840/2011.
4. O servidor desempenhou regularmente funções em órgão federal desde 2003, com frequência registrada, fato conhecido pela Administração do Distrito Federal desde 2004, sem que houvesse a devida formalização da cessão.
5. A ausência de regularização no SIGRH decorreu de falha administrativa operacional, e não de conduta dolosa do servidor.
6. O princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima assegura que o servidor, ao receber valores por anos sem contestação formal, tivesse a expectativa legítima de regularidade dos recebimentos.
7. O Tema 1009 do STJ estabelece que valores pagos por erro operacional são insuscetíveis de devolução quando comprovada a boa-fé do beneficiário, hipótese aplicável ao caso.
8. Não compete ao servidor fiscalizar a legalidade da formalização de sua cessão, responsabilidade que incumbe exclusivamente à Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de formalização de cessão de servidor, quando decorrente de falha administrativa operacional, não configura má-fé do servidor na percepção de valores.
2. O ressarcimento ao erário é inviável quando comprovada a boa-fé objetiva do servidor no recebimento da remuneração.
3. O dever de formalização, controle e acompanhamento da cessão é da Administração Pública, não podendo ser transferido ao servidor.